Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703486-27.2017.8.07.0020 RECORRENTE: TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: MARCOS CESAR DE ARAUJO WANDERLEI, JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NO REGISTRO DA ESCRITURA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOS EMOLUMENTOS E DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. EQUÍVOCO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE BAIXA DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Todos os fornecedores do produto ou prestadores de serviços incluído na cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, na forma prevista no § 1o do artigo 25 da 8.078/1990. 2. Tratando-se de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser afastada a responsabilidade das empresas vendedoras de bem imóvel, por prejuízos materiais experimentados pelo comprador, em decorrência da demora no registro da escritura pública de compra e venda do bem, causado por equívoco da instituição financeira em favor da qual foi instituída hipoteca em contrato de financiamento firmado para fins de construção do empreendimento imobiliário. 2. Recurso de Apelação conhecido e não provido As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 489, §1o, e 371, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter apreciado importantes questões fáticas e documentação que estavam imbricadas à tese sustentada pelas recorrentes, todas capazes de infirmar o decisum recorrido, fato jurídico que causa inegável prejuízo; c) artigo 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não poderem ser responsabilizadas pelos danos causados ao autor, uma vez que cumpriram a tempo a obrigação de construir e disponibilizar o imóvel litigioso e não houve nenhuma participação das recorrentes no atraso da lavratura da escritura pública, mas tão somente atraso exclusivo por parte do Banco do Brasil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao suposto malferimento aos artigos 489, §1o, e 371, ambos do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, não há como ser afastada a responsabilidade das rés pelos danos experimentados pelo autor, decorrentes de falha na prestação de serviços de agente financeiro com o qual elas mantinham vínculo contratual “(ID 12034882) (g.n), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, o acórdão impugnado, ao assentar que todos os fornecedores do produto ou prestadores de serviços incluídos na cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. .... 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (REsp 1358513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, , DJe 4/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023